Tribunal: TJSP
Processo: 2192245-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Condomínio edilício - Denunciação da lide – Indeferimento – Decisão mantida.

Não se há de falar em denunciação da lide se ausentes os requisitos dos incisos I, II e III do art. 70 do CPC/1973 (art. 125, I e II, do CPC/2015).

Agravo conhecido e desprovido.